Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701125-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DANTAS NUNES, ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES AGRAVADO: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTACOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por JOAQUIM DANTAS NUNES e ALDENICE DE SOUZA NUNES contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0049941-66.2008.8.07.000 (instaurado em face de VITAL PACHECO e V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI, ora agravados), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença envolvendo as partes acima especificadas. Da fraude à execução: O Código de Processo Civil considera em fraude de execução a alienação ou oneração de bens quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver (art. 792, inc. I). O Superior Tribunal de Justiça apreciou a questão em sede de recurso repetitivo no REsp 956.943. Restou consignado que permanece em vigor a Súmula 375, do STJ, que prevê: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Além disso, o referido acórdão prevê a presunção de boa-fé, de modo que a má fé deve ser efetivamente comprovada. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)” Por tal razão, em relação à alienação indicada, apenas a averbação da certidão de tramitação do presente feito na matrícula do bem, permite concluir que a constrição é conhecida por terceiros, invalidando a alegação de boa-fé do adquirente da propriedade. Assim, somente nesses casos, ou seja, quando houver algum gravame incidente sobre o bem, poder-se-á ter por evidenciado que as partes contratantes agiram em consilium fraudis. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também já se posicionou sobre a matéria, como se colhe do aresto a seguir: "APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FRAUDE À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA - NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 375 do STJ "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2. Eventual negligência do adquirente ao não diligenciar no sentido de obter certidões negativas cíveis em relação aos alienantes não evidencia a sua má-fé, sobretudo quando o exequente não tomou a precaução de efetuar a averbação do cumprimento de sentença sob a matrícula do imóvel (CPC/73 615-A e CPC/2015 828 e 792 II § 2o). 3. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão n.989510, 20150110087383APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 26/01/2017. Pág.: 560/572) Na hipótese vertente, não existia averbação sobre o feito executório, de modo que a alienação das cotas ocorreu de forma legal. Ante o exposto, indefiro o pedido de declaração de fraude à execução. Do ato atentatório à dignidade da jurisdição Não vislumbro a configuração dos elementos necessários para reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça. De fato, somente se mostra imbuído pela má-fé o litigante que, agindo de maneira maldosa e proposital, visa a causar dano à contraparte, de modo que "se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito" (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10 ed. São Paulo: RT. p. 213). Assim, tendo em vista a não presunção da má-fé e o reconhecimento da possibilidade do livre exercício do direito de ação, a identificação da litigância de má-fé careceria da comprovação inequívoca do mero intuito de prejudicar a parte autora. Reforço, ainda, que, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, o colendo Superior Tribunal de Justiça pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade (3a Turma, Resp 418342-PB, DJU de 05.08.2002, p. 337, rel. o e. Min. Castro Filho). No presente caso, não há nada nos autos que a alienação das cotas sociais ocorridas em 2013 tenha objetivo de prejudicar a presente execução. Da expedição do mandado de penhora Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, a ser cumprido na sede da empresa, V.P. REPRESENTACOES E CONSULTORIA EMTECNOLOGIA EIRELI (CLN 407, BLOCO A, SALA, 112, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70855-510). Diante da impossibilidade material de recebimento de novos bens no depósito público, determino ao exequente a remoção dos bens eventualmente penhorados, na qualidade de fiel depositário, desde que disponibilize os meios necessários para o cumprimento da diligência (art. 840, inciso I c/c §1o, do NCPC). Caso não o faça, será considerado como uma anuência tácita de que os bens penhorados permanecerão em poder do executado (artigo 840, §2o, do NCPC). Para atendimento ao artigo 72, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, faça constar no mandado os nomes do exequente e executado, como possíveis fiéis depositários Após avaliados, de tudo seja o executado intimado, pessoalmente, via carta, ou por seu advogado. Da penhora de verba salarial para pagamento de honorários Os autores pretendem executar apenas o crédito decorrente de honorários advocatícios, que, segundo o artigo 85, parágrafo décimo quarto, do Código de Processo Civil, e a Súmula Vinculante no 47, possuem natureza alimentar. O CPC, no artigo 833, §2o, excepciona a regra da impenhorabilidade de verbas de origem salarial, para pagamento de prestação alimentícia de qualquer natureza: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o .” A jurisprudência do e. TJDFT entende que os honorários advocatícios estão contidos na hipótese excepcional indicada acima, razão pela qual permite a penhora de verba salarial, caso o crédito almejado decorra de honorários advocatícios, assim como na espécie. Confira-se um precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A importância a ser devolvida, a título de restituição de imposto de renda, é, em tese, impenhorável, devido a sua natureza alimentar. No entanto, a impenhorabilidade dos proventos, salários, pensão, soldos e etc. é excepcionada, quando se pretende a cobrança de verba de caráter igualmente alimentar, hipótese em que a constrição mostra-se possível (§ 2o do art. 833 do CPC). 2. Os honorários advocatícios contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.977426, 20160020348894AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 08/11/2016. Pág.: 229/243)” Ante o exposto, defiro o pedido para penhora de 30% dos valores oriundos do benefício do INSS do executado. Assim, oficie-se ao INSS, com determinação do bloqueio de 30% dos rendimentos líquidos do executado (abatidos imposto de renda e previdência, apenas) com a posterior transferência dos valores para uma conta judicial vinculada a este juízo. Efetuada a transferência, deverá ser feita a comunicação a este juízo por meio de ofício. Comunicado o depósito, intimem-se os executados para se manifestarem, caso queiram. Transcorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará para os credores. Da penhora de bens em desfavor de V.P.REPRESENTACOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI A medida já foi realizada anteriormente, de modo que sua reiteração depende da demonstração de que houve alteração econômica do executado. Indefiro, pois, o pedido. Do mandado de entrega Expeça-se em favor dos exequentes, mandado de entrega do Reboque Placa JFI-2385. Da expedição de ofício ao Banco Central Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco Central, uma vez que a pesquisa por meio do Bacenjud já apresenta todos os relacionamentos que o executado possui com instituições bancárias. Indefiro o pedido. Expedição de ofício para a Junta Comercial Indefiro a expedição de ofício. Expeça-se certidão contendo o teor da decisão de ID 74955376, em favor do exequente para realizar, diretamente, as averbações que entender pertinentes. Expedição de ofício aos bancos Reiterem-se os ofícios aos BANCOS BRB e SANTANDER S.A., para realizarem os bloqueios de cartão de crédito do Executado. Com o intuito de viabilizar a eficácia das medidas acima determinadas, determino o sigilo da presente decisão. Ao final das diligências, proceda-se à publicidade da presente decisão e dos demais atos correspondentes.” (ID 78946195, autos originários – grifei). Contra o ato, os exequentes opuseram dois embargos de declaração. O primeiro (ID 92937238 dos autos originários), alegação de obscuridade, contradição e erro material, rejeitados pela seguinte decisão integrativa: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o ato de ID 92027389. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a reabertura do prazo para manifestação do executado. Sobre a questão, esclareço que não existe qualquer equívoco na certidão de ID 92025824, considerando que o ato apenas cumpriu a determinação judicial de ID 91873446. Noutro giro, considerando que a decisão de ID 78946195, ato no qual houve determinação de medidas constritivas contra o devedor, não havia sido disponibilizada, forçoso reconhecer que com a sua disponibilização, deve ser aberto o prazo para a apresentação de eventual impugnação à penhora pelo executado. Neste ponto advirto que, não obstante o executado ter apresentado nos autos manifestações posteriores ao ato do Juízo (decisão de ID 78946195), é certo que, até a disponibilização da decisão, o devedor não tinha conhecimento do inteiro teor da determinação judicial, o que, sem dúvida, lhe prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, após a disponibilização do ato, correta a reabertura do prazo para apresentação de eventual impugnação à penhora pelo executado. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegro o ato anterior. Sendo assim, intime-se a parte exequente para apresentar manifestação acerca da impugnação apresentada pelo executado (ID 92979402), no prazo de 15 dias. Por ora, intime-se o executado apenas para ciência.” (ID 93006169, autos originários). Os segundos, alegação de obscuridade (ID 93366497, autos originários), igualmente rejeitados sob os seguintes fundamentos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 78946195 (ID 93366497). Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Transcorrido o prazo para recurso, anote-se conclusão para análise da impugnação de ID 92979402.” (ID 95338595, autos originários). Os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento e, nas razões (ID 28185424), assim narram os fatos: “Trata-se, na origem, de ação de execução da parte líquida da r. Sentença proferida nos autos da Ação Demolitória, com Pedido de Tutela Antecipada (processo n° 2008.01.1.006940-8), que tramita perante a 3a Vara Cível desse E. TJDFT., e condenou o Agravado a pagar aos Agravantes os valores despendidos na demolição parcial da obra irregular, bem assim o valor da multa diária pelo descumprimento da ordem judicial e demais cominações legais constantes da r. Sentença exequenda. (ID. 31417419 - Págs. 18/21). A r. Sentença que se roga cumprimento transitou em julgado em 04/03/2011, e o Agravado não cumpriu com a obrigação de pagar o valor da execução, porquanto, os Agravantes ingressaram com pedido de execução de sentença, cujo pleito foi autuado nos autos principais em 27/06/2011. (ID. 31417419 - Pág. 118) O Agravado foi intimado para tomar ciência da execução e pagar o valor do crédito exequendo, em 11/07/2011, sendo que, até a presente data o mesmo não cumpriu com a obrigação de pagar o valor devido e nem indicou bens passíveis de penhora. (ID. 31417419- Págs. 165/178; e, ID. 31417419 - Pág. 206). Não obstante, o Agravado vem procrastinando a execução por meio da alienação de cotas empresariais e apresentando reiteradas impugnações protelatórias, inclusive alegando excesso de execução sem indicar o valor que entende correto (ID 33208736 - Pág. 1), bem assim junta documentos que não fazem prova das alegações infundadas. (ID. 31417419- Págs. /213; e, ID. 31417431 - Págs. 2/10). Em 28/05/2014, os Agravantes foram intimados para requererem o que entendessem de direito, ocasião em que apresentaram planilha do valor atualizado da execução e requereram, com fundamento no art. 655, inc. I, c/c, o art. 655-A, do CPC/73, penhora on - line Bacen-Jud, em contas bancárias, correntes, poupança e/ou de investimentos, onde fossem encontrados ativos em nome do Executado, no entanto, embora o pedido tenha sido deferido, a pesquisa no CPF e em contas do Agravado restou inócua, dada a inexistência de valores a serem constritos. (ID.31417454-Pág.14/16; e, Id. 31417454 - Pág. 83/86). Ante a resposta negativa dos bancos, os Agravantes foram intimados para, no prazo de 30 dias, diligenciarem em busca de bens em nome do Agravado passíveis de penhora. (ID. 31417454 – Págs. – 109/110). Na sequência, os Agravantes diligenciaram junto o DETRAN, encontrando apenas veículo com gravame ou constrito. (ID. 31417454-Págs. 130/134;161/162). Os Agravantes diligenciarem junto à junta Comercial do Distrito Federal, ocasião em que tomaram conhecimento de que o Agravado era sócio majoritário da empresa CGC – CONSULTORIA ASSESSSORIA E TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA – ME, Nire 53 2 0014280-5, e CNPJ 00.542605/0001-04, localizada à SHC/NORTE Q. 413, Bl. “A”, Salas 105/108, Brasília-DF, CEP. 70.876-510, e que em 08.04.2013, VENDEU suas quotas, NO CURSO DA PRESENTE EXECUÇÃO EM 08/04/2013 – PORTANTO APÓS A CIÊNCIA DA EXECUÇÃO – pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), frustrando a execução. (ID. 31417454 – Págs. 128/129; 164/173). Vale ressaltar que o Agravado vendeu 30.000,00 trinta mil quotas, por R$ 30.000,00 (trinta mil) reais ao TAMBÉM sócio da empresa Sr. José de Assis Santos da Silva, pessoa de sua PROXIMIDADE e CONVÍVIO e, que, certamente, TINHA CONHECIMENTO da demanda que corria contra o Agravado, haja vista que, à época da venda das ações a empresa CGC e seus sócios estavam sendo executados por dívida trabalhista na 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF, processo no 0000528-08.2011.5.10.0014, demanda em AMBOS responderam solidariamente, conforme anexos comprovantes. Não obstante, em 07/05/2019, foi expedida Certidão Específica pela Junta Comercial do Distrito Federal, juntada nos trabalhistas n. 0000528- 08.2011..5.10.0014, dando conta de que o Agravado AINDA figurava como “sócio e/ou administrador nas seguinte empresas: TRIADE CONSTRUÇÕES (..) e CGC – CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA EMPRESASRIAL LTDA – ME, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 5230014280-5, CNPJ 00.542.605/0001-04.”, MESMA EMPRESA QUE HAVIA SE DESLIGADO. Demais, resta comprovado nos autos que o Agravado é Sócio proprietário empresa TRIADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., Nire 53 2 0096377-9, e CNPJ 03.128.678/0001-42, localizada na Rod. DF 205, Km 45 PARTE FAZENDA QUEIMA LENÇOL – SOBRADINHO-DF, CEP 73.000.00, possuidor de 99% do capital social integralizado na empresa, no importe de R$ 300.000, 00 (trezentos mil) reais, conforme Certidão nos autos (ID 35499792 - Pág. 1; Id. 31417454 - Pág. 124/127). Ao tomarem conhecimento do fato, em 19/04/2015 os Agravantes requereram a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, TRIADE CONSTRUÇÕES, para realizar pesquisa BACEN-Jud, no CNPJ, em suas contas bancárias e de investimentos. O pleito supra foi deferido e, por entender que o Agravado se utilizava do nome da empesa para ocultar bens de sua propriedade, o i. Juízo a quo proferiu r. Decisão Interlocutória, em ID. 31417454 - Pág. 146/148, desconsiderando inversamente a personalidade jurídica da TRIADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., para que a execução recaísse sobre os bens e eventuais valores encontrados em contas da empresa; no entanto, realizada a penhora BACEN-Jud, nenhum bem foi encontrado em nome da empresa. (ID. 31417454 - Pág. 146/151) Na busca pela satisfação de seus créditos, os Agravantes diligenciaram, também, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis e nada foi encontrado em nome do Agravado, apenas um imóvel que o Agravado alegou ser bem de família. (ID. 31417454 - Págs. 136/144). Em 14/11/2019, o veículo de propriedade do Agravado marca/modelo, VW/POLO SEDAN 1.6, ano 2007/2008, placa JHY9466, foi levado à leilão e arrematado pelo valor de R$ 10.369,50, (dez mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), e em razão de débitos junto ao DETRAN, coube aos Agravantes apenas o valor de R$ 5.837,00 (cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos). (ID. 50852873; e, Id.57089501). Além do valor do veículo, os Agravantes adjudicaram do Reboque, avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos) reais, que de igual modo, em razão de dívidas que recaiam sobre o bem, no importe de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois) reais, o saldo em favor dos Agravantes foi de apenas, R$ 1.568,00 (hum mil quinhentos e sessenta e oito) reais, compensado no valor da execução. (ID. 88762746 – Págs. 1/9; 88762752 - Pág. 2; 89083251 - Págs. 1/2; ID. 89795198). Assim, na incansável busca por bens por bens passíveis de penhora, os Agravantes foram informados pela Junta Comercial do Distrito Federal que, em 19/08/2019, o Agravado CONSTITUIU nova empresa, V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELE, CNPJ 34.788.210/0001-08, cujo capital social no importe de R$ 99.800,00 (noventa e noventa e nove mil e oitocentos reais), foi totalmente integralizado pelo Executado. (ID. 87046275 - Págs. 1/4; ID. 88762753 - Págs. 5/7). Diante disso, os Agravantes requereram a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa e penhora on line BACEN-Jud, RENAJUD e RIDF, no CNPJ de eventual valor ou bens encontrados em nome de dita empresa. (ID. 67902899 - Pág. 1; ID. 67902906 - Pág. 1; ID. 67902940 - Pág. 1), e; mais uma vez, nada foi encontrado, e sequer a empresa funciona no CLN 407 BLOCO A SALA 112 ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP. 70.855-510, endereço indicado pela Junta Comercial, conforme Certidão de ID. 82648998. (ID. 79632231 - Págs. 1/3). Observe-se que o valor disponibilizado pelo Agravado para integralizar o capital social de dita empresa seria suficiente para pagar a totalidade da execução, que orça em torno de R$ 74.275,02, (setenta e quatro mil duzentos e duzentos e setenta e cinco reais e dois centavos), conforme documentos nos autos. (ID. 66947418 – Págs. 2/7 e, 66947422-Pág.2). Na sequência, a citação da V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 34.788.210/0001-08, essa não foi encontrada no endereço informado pela Junta Comercial do Distrito Federal, e conforme r. Certidão, em ID. 82648998 - Pág. 1, dita empresa sequer é conhecida pelo vigia do prédio. (ID. 68013869 - Pág. 2/3; ID. 68216693 Pág. 1/2; 68441749). Assim, por entender preenchido o requisito do artigo 50, §1o, do Código Civil, que trata do abuso da personalidade jurídica com desvio de finalidade e/ou promoção de confusão patrimonial, com o propósito de lesar credores e praticar de atos ilícitos de qualquer natureza, com fundamento nesse dispositivo legal, o i. Juízo singular, visando atingir o ente coletivo e seu patrimônio, proferiu a r. Decisão Interlocutória desconsiderando a personalidade jurídica inversa da empresa, bem assim, sua inclusão no polo passivo do processo. (ID. 74955376 – Págs. 1/3; ID. 84333944 - Págs. 1/2). O Agravado foi intimado para informar o endereço da empresa, no entanto, silenciou sobre o endereço da V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 34.788.210/0001-08; e, sob a alegação de que, “... apesar de constar o Executado como proprietário individual da mencionada empresa, bem como sua abertura perante os órgãos públicos, a mesma jamais desenvolveu qualquer atividade, estando inativa desde sua constituição.”; e, sob esse argumento, o Agravado requereu a exclusão da empresa dos autos da execução. (ID. 88970400 - Pág. 1). Assim, restando comprovada a fraude à execução perpetrada no curso do processo executório e a litigância de má-fé do Executado, visando dar celeridade da execução, por ocasião do pedido de Desconsideração da personalidade jurídica inversa da V. P. REPRESENTACOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI, (ID. 78017394 - Pág. 1), os Agravantes, requereram, além de outros pedidos, o reconhecimento de Fraude à Execução com fundamento no art. 792, § 3o, do CPC. Além disso, considerando a gravidade do ato de obstrução da execução pela reincidência, os Agravantes requereram com fundamento no art. 77, caput e § 2o, ambos do CPC, a condenação do Agravado em multa de 20%, sobre o valor da condenação, por ato atentatório à dignidade da justiça, cujo valor da condenação deverá ser revestido em favor dos exequentes, o pedido foi reiterado, em ID. 85811618 - Págs. 1/4). (ID. 78884364 – Págs. 1/8; ID. 78884366). Não obstante a isso, sem razão e distanciando-se do acervo probatório existente nos autos e de seu próprio entendimento a respeito da fraude à execução e da má-fé, o i. Juízo singular proferiu r. Decisão Interlocutória indeferindo os pedidos dos Agravantes, e para tanto apresentou súmulas e julgados que, por não servirem de fundamento para afastar a fraude e a má-fé do Agravado, em face da decisão foram opostos Embargos de Declaração, (ID. 93366497 - Págs. 1/7).” Asseveram: - que o “art. 792, do CPC, que trata da alienação ou oneração de bens dispõe que, ‘A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução’. E o § 3o do mesmo dispositivo retro afirma que, ‘Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar’”; - que “o Código de Processo Civil considera em fraude de execução a alienação ou oneração de bens quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver (art. 792, inc. I)”; - que “o mesmo dispositivo legal, em seu inciso IV, dispõe que, in verbis: ‘Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, inc. IV, - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência’”; - que, no caso, o agravado “VENDEU as cotas da EMPRESA CGC em 08/04/2013, e até a presente data não adimpliu com a obrigação imposta pela r. Sentença porque não se acham bens ou valores em seu nome”; - que, “com a venda de suas ações a um dos sócios de uma de suas empresas, CGC–CONSULTORIA ASSESSORIA TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA – ME, Sr. José de Assis Santos da Silva, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o Agravado frustrou a execução, causando a insolvência do devedor”; - que “a venda de ações ou de quaisquer outros bens no curso do processo executório que possa causar a insolvência do devedor configura-se fraude à execução e ato atentatório à dignidade da justiça”; - e que a decisão agravada “ofende ao art. 139, inc. III, do CPC, que determina que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do CPC, incumbindo-lhe entre outras atribuições, prevenir ou reprimir qualquer ato contrários à dignidade da justiça”; e o disposto nos “arts. 8o, e 11, do CPC, os quais orientam a aplicação das normas e determinam que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Afirmam, ainda, que atendidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência: “probabilidade do direito encontra-se evidenciada a partir do exame dos documentos que instruem o presente agravo e da norma respectiva. O perigo da demora reside exatamente na possibilidade de o Executado realizar nova alteração do contrato social.” E, ao final, requerem: “Ante o exposto, os Agravantes requerem seja deferida a tutela de urgência para determinar à Junta Comercial do Distrito Federal que se abstenha de realizar alterações no registro da empresa CGC – CONSULTORIA ASSESSSORIA E TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA – ME, Nire 53 2 0014280-5, e CNPJ 00.542605/0001-04, até julgamento do mérito do presente e, ao final, seja julgado PROVIDO o presente agravo para anular/ reformar a r. Decisão agravada, decretando a fraude a execução perpetrada pelo Agravado em razão da venda das cotas da empresa CGC, bem assim seja o mesmo condenado em litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.” (ID 28185424, p. 18). Preparo regular (ID 28185438). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença): conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, requerem os agravantes, em sede de liminar, “seja deferida a tutela de urgência para determinar à Junta Comercial do Distrito Federal que se abstenha de realizar alterações no registro da empresa CGC – CONSULTORIA ASSESSSORIA E TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA – ME, Nire 53 2 0014280-5, e CNPJ 00.542605/0001-04, até julgamento do mérito do presente” (ID 28185424, p. 18). No entanto, pedido que não deve ser conhecido: a questão não foi posta a decidir na origem e se a decisão agravada disto não cuidou, questão que, nesta sede, não pode ser discutida: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. É dizer, ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, não conheço do pedido liminar. Subsiste o pedido de reforma da decisão agravada para o fim de decreto de “fraude a execução perpetrada pelo Agravado em razão da venda das cotas da empresa CGC, bem assim seja o mesmo condenado em litigância de má-fé”, questão que diz respeito ao mérito recursal, a ser oportunamente resolvida pelo Colegiado após o aperfeiçoamento do contraditório. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora